Tribunal: TJBA
Processo: 0501759-26.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501759-26.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UANDERSON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA, LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO QUEIROZ SAMPAIO FILHO, LUIZ ALMIRO DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INSURGÊNCIA QUANTO À CONDENAÇÃO E À DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PENA-BASE JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO POR FORÇA DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. PRO
IBIÇÃO DO AGRAVAMENTO DA PENA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO

DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio
de Jesus/BA, que o condenou à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, , pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo-lhe concedido o direito ao recurso em liberdade.

2. O recorrente busca, pela presente via, a absolvição, sob o fundamento de que os elementos probatórios coligidos aos autos seriam insuficientes para sustentar o decreto condenatório pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003. Subsidiariamente, pugna pela reanálise da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, e pela isenção do pagamento das custas processuais e da pena de multa imposta na sentença.

3. Da análise dos autos, verifica-se que materialidade do crime de porte ilegal de arma do fogo encontra-se demonstrada por meio do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo de Exame Pericial da Arma de Fogo. A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada pela prova oral produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos das testemunhas da acusação e pela confissão do acusado, tanto na fase inquisitorial como durante a instrução.

4. Diante do conjunto probatório constante dos autos, não merece acolhimento a tese absolutória sustentada pela defesa. Da leitura do dispositivo legal, denota-se que, para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não se exige que a arma tenha sido adquirida para a prática de outros delitos. O delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, bastando o simples ato de portar para que ocorra a sua consumação, atendendo a um dos núcleos previstos no tipo penal.

5. No que toca à dosimetria da pena, não deve ser conhecido o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal na primeira fase, uma vez que, de maneira expressa, o magistrado sentenciante considerou não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP, aliado ao fato de tal pedido já ter sido objeto de apreciação e posterior acolhimento pelo juízo de 1º grau. Na segunda fase, não deve ser acolhido o pleito de incidência da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, alínea ‘d’, do CP, uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal, devendo-se respeitar o disposto na Súmula 231 do STJ.

6. Quanto ao pleito de alteração do regime inicial aberto para o semiaberto, tal pedido não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, sabendo-se que a defesa não pode recorrer para agravar a situação do próprio réu, em virtude do princípio da non reformatio in pejus.

7. No que se refere ao afastamento do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

8. No que toca ao pedido de afastamento da pena de multa fixada, inexiste a possibilidade de acolhimento, haja vista não haver previsão legal para sua isenção, de modo que seu eventual deferimento constitui nítida violação ao princípio da legalidade, diante da sua expressa previsão, inclusive, no art. 5º, XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501759-26.2017.8.05.0229, em que figuram, como Apelante, UANDERSON SANTOS NASCIMENTO e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento
,
em conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.